Tribunal: TJES
Processo: 0025997-80.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-22

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0025997-80.2016.8.08.0048

EMBARGANTE
:
ROBSON DE JESUS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇ
ÃO
.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE – IMPOSSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DESDE O INÍCIO DO PROCESSO
-
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Conforme entendimento já pacificado por esta corte:
O paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, havendo agora uma sentença condenatória na qual foram avaliadas as circunstâncias fáticas, bem como suas condições pessoais, o que reforça a necessidade da manutenção da custódia
.
Data: 19/Jun/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5005052- 7.2023.8.08.0000 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: Habeas Corpus Criminal

2.
Recurso conhecido e provido,
sem efeitos infringentes.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

do RECURSO
e
D
AR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025997-80.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DOUGLAS BRAGA ALVARENGA e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0025997-80.2016.8.08.0048

EMBARGANTE
:
ROBSON DE JESUS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇ
ÃO
.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE – IMPOSSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DESDE O INÍCIO DO PROCESSO
-
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Conforme entendimento já pacificado por esta corte:
O paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, havendo agora uma sentença condenatória na qual foram avaliadas as circunstâncias fáticas, bem como suas condições pessoais, o que reforça a necessidade da manutenção da custódia
.
Data: 19/Jun/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5005052- 7.2023.8.08.0000 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: Habeas Corpus Criminal

2.
Recurso conhecido e provido,
sem efeitos infringentes.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

do RECURSO
e
D
AR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES, 22/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0025997-80.2016.8.08.0048

EMBARGANTE
:
ROBSON DE JESUS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se
de
Embargos de Declaração na A
pela
ção

interposta por

ROBSON DE JESUS
,
sustentando ter havido omissão no julgamento do apelo, mormente no que concerne ao direito de liberdade
em razão da anulação do julgamento anterior
.

O
recorrente afirma que
não houve
interferência da defesa na nulidade que foi verificada no julgamento, razão pela qual, pelo excesso de prazo, deve ser concedida a liberdade ao recorrente.

Em sede de contrarrazões, a Procuradoria se manifestou quanto ao
im
provimento do recurso.

A
pós analisar a presença dos pressupostos indispensáveis ao processamento da irresignação, entendo que o recurso
não
merece provimento conforme passo a expor.

A
pós observar o contexto do julgamento, ainda que tenha constado
sobre a gravidade dos delitos perpetrados,
restou omisso o julgamento
ao não compreender na decisão a necessidade de manutenção da segregação do paciente.

Desta forma, com relação ao direito de recorrer em liberdade, entendo por encampar o entendimento desta Egrégia Câmara ao afirmar que:

HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS - REGIME SEMIABERTO - COMPATIBILIZAÇÃO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1.2.3.4.
O paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, havendo agora uma sentença condenatória na qual foram avaliadas as circunstâncias fáticas, bem como suas condições pessoais, o que reforça a necessidade da manutenção da custódia
. 5. 6. 7. Ordem concedida em parte.
Data: 19/Jun/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5005052- 7.2023.8.08.0000 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: Habeas Corpus Criminal

Observo que a gravidade concreta do delito se faz presente, eis que houve um duplo homicídio, sendo que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e materialidade. De outro norte, não há nos autos, nenhuma prova de que o próximo julgamento não possa ser realizado em curto espaço de tempo. Assim, entendo que a segregação dos acusados é medida que se impõe.

P
elo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-
LHE
PROVIMENTO, sem, contudo, conceder efeitos modificativos hábeis a reconhecer o direito de liberdade do recorrente.

É como voto.

03